Tribunal: TJSP
Processo: 2062730-23.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de juntada de peças relevantes para a correta compreensão da controvérsia – Agravante que, apesar de intimado, deixou de instruir corretamente o recurso - Defeito de instrução caracterizado – Não cumprimento do disposto no art. 1.017, do NCPC – Ônus da parte.

Recurso não conhecido.